Tribunal: CARF
Processo: 10640.002582/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002582/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
NET SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PATRONAL. RAT. AFERIÇÃO
INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
TIPIFICAÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE
DE
DECSIÃO
ADMINISTRATIVA. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não se confunde a proibição de instauração da persecução penal antes da
constituição definitiva do crédito tributário, de que trata a Súmula Vinculante
no 24 do STF, com a formalização de a formalização da representação fiscal
para fins penais.
MATÉRIA NÃO PERTINENTE À AUTUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas as alegações acerca da inexigibilidade de
contribuições que não foram objeto de lançamento, vez que se trata de matéria
não pertinente à autuação.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COFISCO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco esbarram no disposto
pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às contribuições devidas a terceiros e à confiscatoriedade
da multa aplicada, para negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002582/2008-42
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela NET SERVIÇOS E
HIGIENIZAÇÃO LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter
o lançamento, no total de R$119.130.49 (cento e dezenove mil, cento e trinta reais, quarenta e
nove centavos), ante a ausência de recolhimento das contribuições da empresa sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados devidas à Seguridade Social, além das
contribuições da empresa para financiamentos dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa, nas competências de 01/2004 a 11/2005.
Para a definição da base de cálculo das contribuições foram utilizados os
valores declarados pela própria recorrente em RAIS, confrontados com aqueles lançados em
GFIP – “vide” relatório fiscal às f. 44/50. A instância “a quo”, ao apreciar as razões suscitadas na
peça impugnatória (f. 59/91), proferiu acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUICOES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2005
AI DEBCAD 37.139.220-9 de 04/06/2008
NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E
DESTINADAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CNIS/RAIS.
SAT.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
SEBRAE.
MULTA.
TAXA
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas nesta lei, a fiscalização lavrará notificação
de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e do período a que se referem. Art. 37 da
Lei n° 8.212/1991.
A Aferição Indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para
apuração indireta da base de cálculo das contribuições sociais
devidas pelo contribuinte.
É admissível a utilização da base de cálculo constante no
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, declaradas
pela empresa em Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS, para proceder a aferição indireta, quando não
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

apresentados
pela
empresa
demais
documentos
que
comprovem o total das remunerações pagas aos segurados.
A contribuição para o SAT tem pleno amparo legal, sendo
delimitada pelo art. 22, II, da Lei n° 8.212/91.
As contribuições sociais em atraso, incluídas em autuação por
descumprimento de obrigação principal, ficam sujeitas a juros
de mora e multa moratória, de caráter irrelevável, conforme
artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
A utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos
acréscimos legais ao valor originário do débito encontra-se
amparo legal no artigo 34 da Lei n° 8.212/91.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surte os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por
força do ato administrativo vinculado.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à
obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor. Não é possível,
em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou
ato normativo em vigor. (f. 99/100; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/11/2008, recurso
voluntário (f. 121/145), declinando parcela substancial das teses arguidas em fase de
impugnação, que podem ser assim sumarizadas:
i) a obrigatoriedade de prolatação de decisão administrativa “(...) para que
possa ter configurado o crime de supressão ou redução de tributo” (f. 123);
ii) a impossibilidade aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
iii) a impossibilidade de exigência do salário-educação, ao argumento de que
“carece de fundamento legal” (f. 136);
iv) a inexigibilidade do SAT, eis que a “criação do tributo deverá ser
exclusivamente através de lei e jamais por decreto” (f. 137);
v) a necessidade de afastamento da exigência da contribuição ao SEBRAE,
porquanto a “bitributação [é] vedada pela Constituição Federal” (f. 138)
vi) a imperiosidade de observância do princípio não-confisco quando da
cominação da penalidade; e,
vii) a ilegalidade de aplicação da taxa SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

Difiro a apreciação da controvérsia devolvida a esta instância revisora após
tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente.
Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória, a DRJ bem consignou
que “[a]pesar de não pertinentes à presente autuação, ressalte-se que à luz do disciplinamento
constitucional, os empregadores estão obrigados ao recolhimento das contribuições aos terceiros,
e, entre eles, o Salário Educação e o SEBRAE.” (f. 111) Apesar da advertência feita pela
instância “a quo”, em seu recurso voluntário, a recorrente, mais uma vez, despende longas laudas
para tratar da inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros – cf. f. 135/137 e 138/139 –,
objeto este alheio ao da presente autuação.
Além disso, insurge a recorrente contra o suposto cariz confiscatório da
penalidade aplicada – cf. f. 141/142 –, matéria esta que encontra óbice de apreciação no disposto
no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente
do recurso.
I – DA (IM)POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
Ao se voltar contra a aferição indireta da base de cálculo alega a recorrente que
“(...) está comprovado que ela [fiscalização] possui toda a documentação necessária a apuração
e, esta documentação foi oferecida à Fiscalização.” (f.129) Tal informação, entretanto, colide
com o que fora lançado no Relatório Fiscal (f. 44/49), cuja transcrição será feita apenas no que
importa:
1 - A Ação Fiscal teve início com a entrega do TIAF - Termo de Início da
Ação Fiscal (anexo do Al), na empresa. TIAF datado de 16/01/2008, com
data marcada para exibição dos documentos solicitados em 23/01/2008.
1.1- Na ausência de Sócio-Gerente na empresa, assinou o mesmo o Sr
RAMON SPERIDIÃO DIAS - SÓCIO, que administrava a empresa
naquela ocasião. Hoje registrado no Livro Registro de Empregados como
GERENTE ADMINISTRATIVO.
1.2 - Pelo fato da empresa não ter exibido os documentos solicitados
em TIAF, foi emitido um Termo de intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, em 13/03/2008, com data para apresentação dos
mesmos em 18/03/2008. A empresa não exibiu os documentos
solicitados.
1.3 - Devido ao fato da empresa ainda não ter atendido o solicitado
em TIAD conforme descrito no item anterior, foi emitido novo TIAD
em 12/05/2008, determinando a data de 15/05/2008 para exibição dos
documentos solicitados. Ainda desta vez a empresa não conseguiu
atender à fiscalização.
1.4 - Em 16/05/2008 foi emitido novo TIAD solicitando cópias dos
resumos das Folhas de Pagamentos e dos Resumos de Fechamento
das GFIP, relativas ao período considerado, entre outros documentos.
A empresa mais uma vez não atendeu.
2 - Toda a Ação Fiscal foi desenvolvida nas dependências da própria
empresa e nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil –
Juiz de Fora - MG.
3 - Foram analisados os seguintes documentos:
3.1 - pelo fato da empresa não ter exibido os Livros Diários, as Folhas de
Pagamentos e nem as GFIP, entre outros documentos solicitados, foi
autuada com o código de fundamentação legal 38.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

3.2 - Foram utilizados os valores declarados pela própria empresa em
RAIS e confrontados com os valores também declarados pela própria
empresa em GFIP, extraídos do Cadastro Nacional de Informações
Sociais. Pelas diferenças existentes na RAIS e não declaradas em GFIP,
foi autuada com código de fundamentação legal – CFL 68.
3.3 - Foram verificados ainda os seguintes documentos: Livro Registro de
Empregados; Contrato Social de constituição de empresa, Alterações
Contratuais e Cartão CNPJ.
3.4 - Todas as GPS existentes no Conta-Corrente da empresa também
foram aproveitadas utilizando-se os próprios sistemas informatizados e
deduzidos do débito apurado.
(...)
4 - Analisada a documentação, ficou constatado que a empresa pagou
remunerações
aos
segurados
empregados
e
recolheu
apenas
parcialmente ao INSS as parcelas devidas por parte da empresa.
(...)
9- Observações:
9.1 - Por se tratar de auditoria básica na remuneração de empregados,
contribuintes individuais, em obras de construção civil, no prestador de
serviços terceirizados, na compensação de contribuições previdenciárias,
na remuneração de empregados - adicional de aposentadoria especial, nas
informações econômico-fiscais do contribuinte em arquivos digitais ou
meio papel, e na verificação de descumprimento de obrigação acessória,
na presente Ação Fiscal, foram solicitados em TIAF e posteriormente em
TIAD apenas os elementos (livros, documentos, etc.) que possibilitassem
o cumprimento dessas ações.
9.2 - No entanto, como a empresa não exibiu nenhum livro ou
documento que possibilitasse a execução de todas as ações
programadas, foi possível apenas o exame das remunerações
existentes nos bancos de dados do governo federal (RAIS, CNIS,
CNISA, CONTA-CORRENTE, etc.).
(...)
IV - FATOS GERADORES DO CRÉDITO FISCAL
1 - Constituem fatos geradores dos presentes créditos fiscais: - Os valores
registrados na RAIS, lançadas pela própria empresa, e constantes no
sistema CNIS, conforme anexos.
V - SISTEMÁTICA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO CRÉDITO
FISCAL E VALOR FINAL DO CRÉDITO FISCAL
1- FORMA DE CÁLCULO (GENÉRICA) DO CRÉDITO FISCAL
1.1 - O cálculo de crédito fiscal, das contribuições previdenciárias é
automatizado (informatizado).
1.2 - Durante a Fiscalização, são criados Códigos de Levantamentos que
servem para conter e agrupar valores devidos (de mesma natureza) e
respectivos recolhimentos (porventura existentes); tudo em valores
originários (valores da época, em moeda da época).
1.2.1 - No presente caso foi criado o código: AFE - Valores declarados na
RAIS - não houve exibição de GFIP.
1.3 - Dos valores resultantes da divergência entre o valor mensal- devido
pela empresa (já abatidas as devidas deduções), e o valor realmente
recolhido pela empresa, surge o valor originário do crédito fiscal
(DIFERENÇA). Estes dados (juntamente com as bases de cálculo), estão
discriminados no DAD - Discriminativo Analítico de Débito, anexo do
Al.
(...)
2- BASES DE CÁLCULOS UTILIZADAS/ALÍQUOTAS
2.1- Para o cálculo da parte patronal, foram utilizadas como bases de
cálculos os valores originários das remunerações pagas aos segurados
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

empregados, lançadas pela própria empresa, na Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS.
2.2 - As alíquotas utilizadas para o cálculo das contribuições (parte
patronal), foram as alíquotas legais, de acordo com a legislação vigente
em cada período e se encontram discriminadas no DAD. (sublinhas deste
voto)
A ausência de apresentação dos documentos solicitados é reiterada pela
autoridade fazendária no Termo de Encerramento da Ação Fiscal, às f. 42:
1. A EMPRESA NÃO EXIBIU OS LIVROS DIÁRIOS, FOLHAS DE PAGAMENTOS,
GFIP, E NENHUM OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE O TOTAL DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
2. A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA FOI A CONSTANTE NO CADASTRO
NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - CNIS (DECLARADAS PELA EMPRESA EM
RAIS).
3. A EMPRESA EXIBIU APENAS O CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE
EMPRESA E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.
4. INSTRUÇÕES PARA O CONTRIBUINTE CONSTAM EM TODOS OS AUTOS-DE-
INFRAÇÕES EMITIDOS.
5. OS RELATÓRIOS QUE COMPÕEM CADA AUTO-DE-INFRAÇÃO ESCLARECEM
SOBRE A INFRAÇÃO PRATICADA E SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA, DE FORMA
CLARA E PRECISA.
O §6o do art. 33, da Lei no 8.212/1991, aplicável à situação ora sob escrutínio, é
claro ao dispor que
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Da norma supratranscrita é ainda evidenciado que sobre os ombros da
recorrente recai o ônus probatório de elidir a pretensão fiscal. Malgrado tenha, em sede recursal,
acostado documentos (f.168/301) – resumos da folha, listas de admitidos e demitidos, relativos
aos exercícios de 2004 e 2005 –, são imprestáveis para desconstituir a presunção de veracidade
que recai sobre o lançamento. Registro que os documentos extemporaneamente juntados
representam parcela ínfima do que lhe foi requisitado no termo de início da ação fiscal, além de
não terem sido cotejados, de modo a demonstrar a insubsistência da autuação.
Ademais, não merece respaldo a alegação de que as RAIS só constam valores
integrais dos salários, sem a exclusão de verbas que sabidamente não integram o salário-
contribuição. Isto porque resta consubstanciado no relatório fiscal que
[d]os valores resultantes da divergência entre o valor mensal- devido pela
empresa (já abatidas as devidas deduções), e o valor realmente
recolhido pela empresa, surge o valor originário do crédito fiscal
(DIFERENÇA). Estes dados (juntamente com as bases de cálculo), estão
discriminados no DAD - Discriminativo Analítico de Débito, anexo do
Al. (f. 48)
Rejeito, pois, a tese suscitada.

II – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade da SELIC,
porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete sumular
de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais

III – DA (IM)POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO CRIMINAL NA PENDÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
A alegação da recorrente no sentido de que “(...) a manifestação definitiva da
autoridade da Administração Tributária é indispensável para que possa ter configurado o crime
de supressão ou redução de tributo” (f. 123) está em consonância ao disposto na súmula
vinculante de no 24 – isto é, “[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”
Em que pese não ser este Conselho competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais –
“ex vi” da súmula CARF no 28 –, hei por bem apenas esclarecer que inexiste qualquer
informação nos autos no sentido de instauração da persecução penal antes da constituição
definitiva do crédito tributário. O que se observa, às f. 47, é somente a formalização da
representação fiscal para fins penais, “[p]elo motivo de a empresa ter declarado em GFIP valores
a menor em quase todas as competências, foi autuada no código de fundamentação legal 68.”
Sem razão a recorrente neste ponto.

IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às
contribuições devidas a terceiros e à confiscatoriedade da multa aplicada, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002582/2008-42

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital